Tribunal: TJSP
Processo: 2149928-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO À PENHORA DE BENS MÓVEIS – RECUSA FAZENDÁRIA – ADMISSIBILIDADE – Recusa da Fazenda Pública em aceitar bens móveis como forma de garantia de débito tributário que se mostra legítima – Execução que se realiza no interesse do exequente – Inteligência do art. 797, 'caput', do CPC/15 – Respeito à ordem legal prevista pelo art. 11 da Lei

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO À PENHORA DE BENS MÓVEIS – RECUSA FAZENDÁRIA – ADMISSIBILIDADE – Recusa da Fazenda Pública em aceitar bens móveis como forma de garantia de débito tributário que se mostra legítima – Execução que se realiza no interesse do exequente – Inteligência do art. 797, 'caput', do CPC/15 – Respeito à ordem legal prevista pelo art. 11 da Lei no 6.830/80 – Não comprovação de prejuízo excessivo decorrente da eventual constrição de valores em conta corrente – Inocorrência de violação ao princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC/15 – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Desnecessidade de determinar que a agravada diligencie ao estabelecimento da agravante para verificar a liquidez dos bens indicados (tecidos), bem como seu possível interesse nos demais itens ali comercializados – Comprovação de liquidez e efetividade da substituição que cabe à parte agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.